Tribunal: TJMT
Processo: 0002257-09.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0002257-09.2011.8.11.0041
RECORRENTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 61497021) interposto por MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 38659976):
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DOS QUESITOS RESPONDIDOS PARA DESLINDE DA QUESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA DENOMINADO (PLANO IDADE CERTA) - SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE CARCERÁRIO – APOSENTADO POR INVALIDEZ DECORRENTE DO ACIDENTE (POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO) – INVALIDEZ DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ TOTAL PERMANTENTE – COBERTURA CONTRATUAL EXISTENTE – VIABILIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – INOVAÇÃO – QUESTIONAMENTOS SOMENTE ACERCA APENAS DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO PERANTE O JUÍZO “A QUO” – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de prescrição quando há constatação de incapacidade do autor para os atos da vida civil, aplicando-se o teor do artigo 198, I, do Código Civil, situação em que o prazo prescricional inicia-se a partir da nomeação do curador. Não há falar em cerceamento de defesa por negativa de complementação do Laudo Pericial, especificamente quando os quesitos já respondidos são suficientes ao deslinde da causa, tendo o Juízo “a quo” como destinatário das provas, ainda que as respostas sejam desfavoráveis aos interesses do peticionário. Mostra-se procedente o pedido de condenação a título de indenização por invalidez total por acidente decorrente, em razão de cobertura de contrato de seguro de vida firmado, eis que demonstrado o nexo entre a invalidez e o acidente provocado por disparos de arma de fogo, conforme constatação aferida em Laudo Pericial. Não se mostra viável, em razão de inovação recursal, a análise de necessidade de observância aos limites da apólice, eis que tal questionamento não foi exercitado no primeiro grau, mas somente as questões referentes à ausência de pedido administrativo, cerceamento de defesa e prescrição.
(TJ-MT - 00022570920118110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)
Opostos embargos de declaração (id 43106456), estes foram rejeitados (id 55412461).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrente ao pagamento de indenização a título de invalidez total permanente por acidente no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), atualizado pelo INPC a partir da data da contratação do seguro e juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
A recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto à matéria de direito fundada nos artigos 206, § 1o, II, b, 757 e 760 do Código Civil e 477 do CPC, quais sejam, a ocorrência de prescrição; o cerceamento de defesa e a ausência de nexo causal entre a doença provocadora da invalidez e o acidente ocorrido.
Suscita a afronta ao artigo 206, §1o, II, b do Código Civil, ao fundamento de que “(...) os laudos mencionam apenas a existência de invalidez laboral desde 30.06.2009, não citam a incapacidade para a prática dos atos da vida civil. Também é fato incontroverso que apenas em 2018 o recorrido teve curador nomeado, ou seja, até meados de 2018 era capaz para todos os atos da vida civil (...)”.
Aduz que o aresto recorrido violou o artigo 477, § 2o, do CPC, uma vez que a sentença foi proferida sem a observação acerca do seu pedido de esclarecimentos do perito e resposta aos quesitos complementares.
Por fim, aponta a contrariedade aos artigos 757 e 760 do Código Civil, porquanto “(...) o laudo pericial produzido nos autos (Num. 26644491 - Pág. 1/6), destacou que a invalidez apresentada pelo recorrido decorre de doença, e não determinou que houve nexo direto e exclusivo entre o acidente sofrido em 16.12.2000 e a doença que provocou a invalidez permanente do recorrido em 30.06.2009. (...)”.
Recurso tempestivo (id 78754486) e preparado (id 78779485).
Contrarrazões apresentadas (id 81847957).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação dos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II do CPC. Inexistência de omissão
A recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso quanto à matéria de direito fundada nos artigos 206, § 1o, II, b, 757 e 760 do Código Civil e 477 do CPC, quais sejam, a ocorrência de prescrição; o cerceamento de defesa e a ausência de nexo causal entre a doença provocadora da invalidez e o acidente ocorrido.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto:
“(...) Nos autos há constatação pericial de que o Apelado é incapaz para todos os atos da vida civil. Vejamos:
“(...) O Autor apresenta invalidez permanente e total e, a data da caracterização de tal fato, embora não possa ser comprovada por exame clínico realizado anteriormente, pode ser extensiva ao laudo pericial oficial apresentado a fl. 23 dos auts da Coordenadoria de Perícia Médica do Governo do Estado do Mato Grosso que confirmou que o Autor é incapaz, de forma permanente, em virtude de acidente do trabalho, desde 30.06.2009”. (ID. Num. 26644491 – pág. 6)
Assim, prudentes os termos da sentença que mencionou o evento danoso ocorrido em dezembro/2000; a aposentadoria por invalidez em 2009 e a ação ajuizada em 2011, não se configurando a prescrição, eis que sequer iniciou-se o prazo prescricional diante da inexistência de nomeação de curador, que apenas ocorreu em 2018.
(...)
Mostra-se descabida também a pretensão de nulificar a sentença, por cerceamento de defesa, em razão de negativa de realização de complementação do Laudo Pericial apresentado, eis que não há argumentos que justificassem a complementação. Ademais, ficaram bem demonstradas pelo Perito Judicial as circunstâncias próprias do caso, com as respostas aos quesitos, ainda que contrário aos interesses do Agravante/Recorrente. Assim, fornecidos subsídios necessários ao Juízo para distribuir a justa tutela jurisdicional, com o julgamento do processo, sem a necessidade de outros esclarecimentos, é imperiosa a manutenção a decisão agravada.
(...)
Ademais, não há falar em ausência de prova de nexo causal entre o acidente e o quadro de invalidez apresentado pelo Apelado, pois o Laudo Médico Pericial do Governo do Estado de Mato Grosso trazido aponta que o Apelado se encontra em quadro de síndrome pós-traumática decorrente de acidente de trabalho, provocando invalidez permanente, com a incapacidade provocada por trauma com arma de fogo, em 16/12/2000.
Assim, perfeitamente descrita está a invalidez permanente, o nexo causal entre a invalidez e o acidente ocorrido, bem como a cobertura contratual, devendo, portanto, ser agasalhado o teor dispositivo da sentença, com julgamento de procedência parcial, eis que se buscou o recebimento do valor integral da apólice, quando em verdade o capital segurado foi reconhecido no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Todavia, o fato de existir a diferença de valores não indica, necessariamente, a sucumbência parcial do Autor/Apelado, uma vez que o objeto do pedido, qual seja, o reconhecimento acerca da viabilidade do pedido de indenização a título de invalidez total permanente por acidente coberto é incontestável. (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 206, §1o, II, b do Código Civil, se ampara no argumento de que a câmara julgadora não agiu com acerto ao rejeitar a prescrição sob o argumento de que o recorrido é incapaz para os atos da vida civil desde o ano de 2009, razão pela qual contra ele não corre a prescrição.
Aduz que “(...) a fundamentação não prospera, por ser incontroverso nos autos que o recorrido apresenta incapacidade permanente para o labor desde 30.06.2009 (laudos periciais - Num. 26643493 - Pág. 3 e Num. 26644491 - Pág. 6), e ajuizou a presente demanda apenas em 02.02.2011 (...)”.
Como visto, consignou-se no aresto recorrido que há constatação pericial de que o recorrido é incapaz para todos os atos da vida civil.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da ocorrência ou não da prescrição enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUTORA ACOMETIDA DE PATOLOGIA MENTAL E ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 198, I DO CÓDIGO CIVIL. VALORES ATRASADOS A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 2. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, especialmente no laudo pericial, conclui pela não ocorrência da prescrição. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: "(...) o laudo pericial foi conclusivo da incapacidade total da parte autora, no seguinte sentido: 'Diante do exposto até o momento, concluímos que, a autora não apresenta a mínima condição para exercer de modo responsável e eficiente os atos da vida civil e atividades laborativas de forma total e definitivamente. A referida patologia tem inicio por volta dos treze anos de idade, de acordo com o relato da acompanhante e a incapacidade tem inicio em 23/02/2005, data do requerimento administrativo' (...) A recorrente deve ser tida como pessoa incapaz, contra a qual não deve correr prescrição, na forma do art. 198, I, do Código Civil. Embora os incisos do art. 3o do CC, a que se referia o art. 198, I, tenham sido revogados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Poder Judiciário pode reconhecer, em casos específicos, essa incapacidade, como na situação dos autos, diante dos exames médicos realizados na demandante.' Sendo assim, conforme a legislação vigente à época do requerimento administrativo e do ajuizamento da ação, o instituto da prescrição não deve ser aplicado neste caso, posto que a autora é absolutamente incapaz, portando patologia mental que a aliena." (fls. 183-184, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1832950 CE 2019/0247304-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019) (g.n)
Igual entendimento é aplicado à alegada contrariedade ao artigo 477, § 2o do CPC, cuja controvérsia se refere à inobservância do pedido de esclarecimentos do perito e resposta aos quesitos complementares, pois a análise da questão também enseja o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. NULIDADE DO JULGADO, EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade do julgado, em virtude do indeferimento de complementação ao laudo pericial, verifica-se que rever a conclusão do Tribunal "a quo" quanto ao tema exigiria a reapreciação do conjunto probatório, o que seria vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. 3. Acerca da alegação de ocorrência de danos morais e estéticos feita parte recorrente, tem-se que a análise das razões recursais e reforma do aresto hostilizado demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que também esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 4. A parte agravante não cumpriu com o disposto § 2o do art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas ou de acórdãos, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, providências não tomadas. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 839952 SP 2015/0244003-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2016) (g.n)
Por fim, o óbice sumular também se aplica à contrariedade aos artigos 757 e 760 do Código Civil, apontada sob a alegação de que não restou caracterizado o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo recorrido e a invalidez permanente.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INCÊNDIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. PRESENÇA. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que o acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas na existência de acidente com o veículo, ainda que este se encontre parado no momento do sinistro. Precedentes. 2. Caso concreto em que não merece acolhida a irresignação da recorrente no sentido de que o acidente não foi causado pelo veículo automotor, mas por equipamento acoplado a ele, isto é, pela "correia do alternador". Com efeito, se por um lado é certo que tal equipamento integra a estrutura mesma do veículo, por outro, partindo-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem, não é possível concluir que o veículo fazia parte tão somente do cenário do infortúnio, máxime porque a lesão suportada pelo ora recorrente ocorreu em razão do fogo no veículo no momento do conserto, de modo que é possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente. 3. Ir além do arcabouço fático delineado pelo Tribunal estadual para verificar, no caso concreto, a comprovação ou não do nexo de causalidade, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1403785 MG 2013/0308222-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça